Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707840-96.2024.8.07.0005 RECORRENTE: LEONARDO VIEIRA DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS CORROBORADOS POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE MANTIDO. DANO MORAL. REPARAÇÃO DEVIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ALTERADO PARA O ABERTO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por L. V. D. R. contra sentença que o condenou pelo crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 à pena de 5 meses e 18 dias de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de R$ 500,00 a título de reparação por danos morais, absolvendo-o das imputações dos arts. 329 e 147 do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação pelo art. 24-A da Lei no 11.340/2006; (ii) analisar a adequação do critério de exasperação da pena na primeira fase da dosimetria; (iii) avaliar a fixação do valor de reparação por danos morais; (iv) examinar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, assume especial relevância, sendo corroborada pelos depoimentos de policiais e provas materiais constantes nos autos, confirmando o descumprimento de medida protetiva de urgência, com ciência do réu sobre as restrições impostas. 4. O consentimento da vítima em contatos posteriores não afasta a tipicidade da conduta, considerando a natureza cogente das medidas protetivas, destinadas à preservação da ordem pública e à proteção da integridade física e psicológica da ofendida. 5. O critério de exasperação adotado na dosimetria da pena, utilizando fração proporcional de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima, encontra-se alinhado com a jurisprudência majoritária e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo reparos a serem realizados. 6. O valor arbitrado para reparação de danos morais (R$ 500,00) é proporcional, razoável e suficiente, considerando as condições pessoais do réu e os danos presumidos decorrentes do crime de violência doméstica, conforme a jurisprudência do STJ sobre o tema. 7. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o aberto, em razão do não reconhecimento da reincidência e do quantum da pena aplicada. 8. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/2006, requerendo a absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva em razão de atipicidade material da conduta. Defende que o consentimento da ofendida é circunstância supralegal de exclusão de tipicidade, bem como sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos crimes de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica, o consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta, pois o bem jurídico tutelado é a eficácia da ordem judicial, e não apenas a integridade da vítima” (AREsp n. 2.739.525/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015